Tribunal: TJSP
Processo: 2227882-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recebimento do recurso que tem lastro no Tema no 988 do STJ. Ação Civil Pública. Decisão que determinou ao Município de São José dos Campos que recolhesse o valor referente à despesa com a diligência do oficial de justiça. Isenção. Na ação civil pública não há adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do autor em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recebimento do recurso que tem lastro no Tema no 988 do STJ. Ação Civil Pública. Decisão que determinou ao Município de São José dos Campos que recolhesse o valor referente à despesa com a diligência do oficial de justiça. Isenção. Na ação civil pública não há adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do autor em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Decisão reformada.
Recurso provido.